Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n.o 297).
2. O dano moral consiste na espécie de dano que possa agredir, violentar, ultrajar, menosprezar de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, em que a pessoa possa se sentir reduzida ou aniquilada em sua existência jurídica, daí não ser razoável inserir nesse contexto meros contratempos, sob pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, art. 5o, incisos V e X).
3. Muito embora as relações jurídicas consumeristas tenham como característica a flexibilização da autonomia da vontade, tal mitigação, contudo, não implica direito subjetivo do consumidor a ter crédito fornecido em seu favor. Desse modo, a recusa de fornecimento desse tipo específico de serviço (fornecimento de crédito ao consumidor) consubstancia exercício regular de um direito do fornecedor, o qual pode reservar-se no direito de ter critérios próprios para concessão de crédito, ainda que o consumidor não tenha o nome inscrito em cadastros de inadimplentes.
4. A concessão de crédito, efetivamente, depende de análise do risco a ser realizada pela instituição financeira, encontrando-se a negativa ao abrigo da liberdade de contratar. Precedentes: Acórdão 1104508, 07466895120178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018; Acórdão 1070983, 07025623420178070014, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018.
5. Ainda que a falta de adequada informação acerca dos motivos da recusa à concessão de cartão de crédito possa configurar falha na prestação do serviço, esse evento, isoladamente considerado, não traduz consequência lesiva aos direitos da personalidade a fundamentar a condenação por dano extrapatrimonial.
6. Nesse cenário, a conduta do Recorrido configura exercício regular de direito, consoante o disposto no inciso I do art. 188 do Código Civil, uma vez que não há nos autos notícia de que tenha sido feita de maneira a expor a parte Recorrente a qualquer situação vexaminosa.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/95). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.